Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISSIMULAÇÃO. CONFIGURADA. ART. 385 DO CPP. MANUTENÇÃO.
I - O art. 385 do CPP é categórico ao prever que tratando-se de ação penal pública, o juiz poderá reconhecer circunstâncias agravantes, mesmo que não tenham sido alegadas pelo Ministério Público.
II - Se a prova dos autos indica que o grupo criminoso seguia e monitorava as vítimas, aguardando momento em que estaria em situação de vulnerabilidade, para só então realizar a abordagem e a subtração do bem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, escorreita a sentença ao aplicar a agravante descrita no art. 61, II, “c”, do CP, não havendo que se falar em afronta ao princípio da correlação.
III - Recurso conhecido e desprovido.